Tribunal: TJES
Processo: 5031094-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031094-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARLI SENNA RIBEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031094-67.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:
MARLI SENNA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS em conta vinculada à parte autora em relação aos contratos firmados entre as partes no período entre 12/06/2013 e 21/12/2023, referentes ao exercício dos cargos de assistente de educação infantil na rede pública municipal. A Requerente, ora Recorrida, não apresentou contrarrazões.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, ajuizou ação em face do Município de Vitória postulando o recolhimento de FGTS relativamente ao período em que exerceu o cargo de assistente de educação infantil na rede pública municipal, sob sucessivos contratos em regime de designação temporária. Alegou ter laborado, com vínculos temporários sucessivamente renovados, entre 12/06/2013 e 21/12/2023, sustentando que a longa duração e a continuidade na mesma função descaracterizaram a excepcionalidade e a temporariedade, tornando os contratos nulos por violação ao art. 37, II, III e IX, da Constituição. Requereu: (a) declaração de nulidade dos contratos temporários, e; (b) condenação do Município ao depósito do FGTS, sobre a remuneração devida nos períodos trabalhados, observada a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em definir se as sucessivas contratações em regime de designação temporária, de 2013 a 2023, descaracterizaram a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, gerando nulidade dos contratos e, por consequência, direito da autora aos depósitos de FGTS (limitados pela prescrição quinquenal), bem como a correção e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Nota-se que a Recorrida foi contratada temporariamente pelo Recorrente sucessivamente entre 2013 e 2023 para a mesma função de assistente de educação infantil, tendo ocorrido renovações no referido prazo que extrapolam o limite máximo estabelecido na legislação de regência. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrente procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(5). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade dos contratos objetos da lide e à condenação do Recorrente ao pagamento do depósito de FGTS ao Recorrido referente ao período dos contratos impugnados (respeitada a prescrição quinquenal), não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:
A renovação sucessiva de contratos temporários implica a nulidade desses vínculos, sendo devido o pagamento de FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do entendimento fixado no Tema 191 do STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)